Tribunal: TJDFT
Processo: 0720143-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720143-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VIVENDAS DA SERRA DECISÃO 1. A ré agrava (id 47018094) da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 155916084 – Proc. 0005142-42.2012.8.07.0018) que, em ação de usucapião, indeferiu pedido de exclusão dos associados/litisconsortes ativos signatários de acordos com ela, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito (CPC 485, I e VI). Fundamenta o agravo no CPC 1.015, VII, e na taxatividade mitigada (REsp 1.704.520), uma vez que o recurso versa sobre condições da ação – interesse e legitimidade –, que não podem ser resolvidas apenas em apelação. Alega que a demanda, usucapião, foi proposta em 2012, por associação sem representatividade adequada, pois alguns moradores – sequer associados – tornaram-se litisconsortes ativos necessários, após o julgamento do AGI 2012.00.2.017336-0. Sustenta que, visando à futura regularização, firmou acordo extrajudicial com mais da metade dos ocupantes da área objeto da lide, o que demonstra o desinteresse deles com a causa e implica a extinção do feito com resolução do mérito (CPC 487, III, “b”), sobretudo porque reconheceram sua propriedade. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir o processamento do feito principal, até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. 2. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a exclusão de litisconsorte ativo não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. O CPC 1.015, VII, refere-se apenas à decisão que exclui litisconsorte, não alcançando a que indefere o pedido de exclusão. Atente-se para o precedente do STJ: EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1. Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2. O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3. Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4. A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5. Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6. A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (3a Turma, REsp. 1.724.453, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2019). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator